Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. REQUISIÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, sob o fundamento da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de prova, bem como sobre determinação de comprovação da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ponto recursal sobre a abertura da fase instrutória não deve ser conhecido, pois as decisões relacionadas à instrução probatória não estão incluídas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento desta porção do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada”.
4. O ato judicial que determina à parte interessada a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça possui natureza de mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, RMS 65.943/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021; TJDFT, Acórdão n. 1941266, Agravo interno no agravo de instrumento n. 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1910350, Agravo de instrumento n. 0718137-80.2024.8.07.0000, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1691890, Agravo de instrumento n. 0703099-62.2023.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023.